Tribunal: TJPA
Processo: 0803137-49.2023.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803137-49.2023.8.14.0045

RECORRENTE: EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA, CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0803137-49.2023.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Redenção

RECORRENTES:
EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA
(Adv. Thamyres de Oliveira Aquino – OAB/PA nº 23.671-B)

CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – recorrentes pronunciados como incursos no art. 121, §2º, I e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima –

PEDIDOS COMUNS AOS RECORRENTES:
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo laudo de exame cadavérico constante nos autos e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida –
RECURSO DE CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS: 2)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – tendo as circunstâncias fáticas ensejadoras das qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima sido descritas na denúncia e reconhecidas a partir de elementos concretos na pronúncia, impõe-se sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri -
3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
RECURSO DE EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA

CONHECIDO E IMPROVIDO e RECURSO DE CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS PARCIALMENTE

CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento do recurso de
EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA
e conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso de
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA e

CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Redenção
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do CP, tendo como vítima
MARLON MORAES DA SILVA
.

Em razões recursais, o recorrente
EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA
pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva.

O recorrente
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
pleiteou também sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, pugnou pela exclusão das circunstâncias qualificadoras e pela revogação de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos recorrentes, narra
a denúncia
:

“Consta do incluso procedimento policial que no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 12h30min, na Rua Ivanir Gomes Ferreira, Setor Buriti II, loteamento Beija Flor, nesta cidade, os denunciados LUAN LIMA SILVA, EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA e CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS, agindo em união de esforços com um único propósito, ceifaram a vida de MARLON MORAES DA SILVA mediante disparos de arma de fogo, sendo apreendido diversos estojos de calibre .380 e .25.

Conforme apurado, no dia dos fatos a vítima estava em sua residência na companhia de sua esposa Isabela Cristina Pinheiro da Silva quando o padrão de energia da casa foi desligado. Na oportunidade, a vítima saiu para verificar o que estava acontecendo e foi surpreendida com vários disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte.

A esposa da vítima ainda presenciou um possível algoz saindo de perto de Marlon, tendo-o descrevido como uma pessoa alta e magra, que estava usando capuz no momento do crime.

Infere-se que a vítima sempre andava armado e no momento do crime estava portando seu artefato que, provavelmente, foi levado pelos assassinos.

Segundo informações dos familiares da vítima, a mesma estava há 06 meses na cidade de Redenção e estava envolvido no mundo do crime, inclusive já tinha sido preso na cidade de Goiânia/GO pela prática de tráfico de drogas e assim que saiu do presídio veio morar próximo aos seus familiares. Nesta cidade, os relatos eram de que a vítima estava dando continuidade à prática delituosa, comercializando entorpecentes e, portanto, sempre andava armado para se defender de possíveis ataques.

O irmão da vítima, Vitor Manoel Moraes Viana, disse que no fatídico dia estava indo almoçar, por volta das 13h, quando encontrou com o acusado Carlos Eduardo, vulgo “Carlinhos”, na Rua C-Dez, Setor Atilas Douglas, na condução de uma motocicleta Honda Fan 150, cor preta, o qual estava muito apressado. Na ocasião, Vitor ainda gritou: “Ei Carlinhos” (sic), mas o mesmo só olhou e virou o
rosto. Na garupa da motocicleta estava Luan Lima Silva, o qual foi devidamente reconhecido peloirmão da vítima, Vitor (página 09 do ID 45990297).

A mãe de Marlon (vítima) narrou que soube por terceiros que Carlinhos ameaçou seu filho pois o mesmo estava lhe devendo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Paralelo a isso, consta no depoimento da esposa da vítima, que ela estava recebendo ligações ameaçadoras de um tal de “Dudu”, o tendo descrevido como uma pessoa baixa, de compleição física forte e cor branca. Em certa ocasião, a vítima informou a sua esposa que as ameaças eram decorrentes de uma dívida que este tal de Dudu tinha consigo.

A testemunha Fabio Junior Modesto Santos, padrasto da vítima disse em seu depoimento que apesar de nunca o ter visto entregando e recebendo drogas, sempre ouvia a vítima negociando a droga por telefone e o mesmo tratava com rispidez as pessoas com quem negociava as drogas. No fatídico dia a testemunha disse que recebeu uma ligação de Isabela a qual vociferava nervosa: “Mataram o Malon! Mataram o Marlon” (sic). De imediato, deslocaram para a residência da vítima e logo depois chegou uma equipe de policiais que passaram a realizar análises e buscas por evidências e provas no interior da casa. Nesta oportunidade, encontraram no interior do local uma caixa de isopor de tamanho mediano, onde continha uma quantia significativa de maconha e uma sacola contendo comprimidos de cor branca, supostamente conhecida por ‘ecstasy’, bem como quantidade de munições.

No mesmo dia do cometimento do crime, Fabio Junior mencionou que um amigo da vítima, conhecido por “Gordin” disse que ela havia lhe encaminhado alguns áudios de cunho ameaçador que tinha recebido de uma pessoa da voz masculina que se identificava como “Dudu”. Segue alguns trechos de tais áudios recebidos: “cade tu mano, bora resolver aquela situação nossa lá, to aqui na cidade”, (áudio 01), “falo que quando me vesse ia me encher de bala, bora ver, é o Dudu que tá na voz” (áudio 02), “nós marca pra nois se ver, fala onde é tua casa que vou ai, falo que ia me empurrar bala, cortar de facão!” (áudio 03), “incompreensível” (áudio 04), “só te falo uma coisa, passa de doido pra cima de mim de novo mano, me ameaça igual tu me ameaçou aquele dia, bora se tu é o bichão mesmo, que qué que cortou de fação não sei o que...” (áudio 05). (Trecho retirado do depoimento juntado na página 12 do ID 45990295).

O irmão da vítima, Vitor Manoel Moraes Viana, disse que a mesma já tinha se filiado a facção denominada CVRLGO e era conhecido como “Galego”.

Logo após o crime, uma equipe de policiais tomou conhecimento dos possíveis autores do crime e iniciaram as diligências para a devida localização, pois eles estariam em uma van evadindo rumo a cidade de Santana do Araguaia/PA.

Consta que uma guarnição de polícia militar de Santana do Araguaia/PA deslocou para as margens da BR-158, nas imediações do Posto Ipiranga e realizaram a abordagem em uma van de origem desta cidade de Redenção.

Nesta circunstância, foi localizado o acusado LUAN LIMA SILVA, que ao avistar os policiais passou a imprimir nervosismo e fortes tremores pelo corpo. Ao ser questionado sobre a morte de Marlon, o acusado informou aos policias que havia participado do homicídio que vitimou Marlon, o fazendo na companhia de Carlos Eduardo Morais e Eduardo Almeida Maia (vulgo, Diabólico), admitindo que o motivo foi por disputa de ponto de tráfico de drogas a mando de “Diabólico”, pois ele teria descoberto que Marlon queria ceifar sua vida.

O acusado ainda informou que as armas de fogo utilizadas no crime estariam escondidas em uma residência situada na Rua Professora Maria Inês Pantaleão, nº. 14, bairro Novo Horizonte, cidade de Redenção.

Durante as diligências foi localizada tal residência e identificado o morador: MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, o qual ao ser interrogado pela autoridade policial, narrou ser amigo de Luan e alegou que no dia 22/12/2021, ou seja, no dia do crime, por volta das 22h, Luan foi até sua casa juntamente com o acusado Carlos Eduardo Morais dos Santos, vulgo “Carlinhos” e pediu para que ele guardasse uma bolsa. Depois disso, Luan teria confessado que, agindo em unidade com Carlinhos e outro indivíduo, teriam matado “Galego” naquele dia, tendo sido utilizado para o crime as três armas de fogo que estavam dentro da bolsa, sendo: uma arma de fogo calibre .380, outra de calibre .25 e, por último uma de calibre .9mm.

Pois bem. O previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, estão perfeitamente caracterizados nos autos.

A materialidade delitiva está devidamente provada através do relatório de missão policial, fotografias do cadáver, bem como pelo auto de apresentação e apreensão, onde consta as possíveis armas de fogo utilizadas no crime.

Já os indícios de autoria, sobressaem-se dos depoimentos das testemunhas e confissão informal de um dos acusados.

O crime contra a vítima MARLON MORAES DA SILVA foi praticado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que tornou impossível sua defesa.”

Em aditamento à exordial, consta ainda:

Conforme descrito, incialmente, na exordial acusatória: “(...) no dia 22 de dezembro de 2021, por

volta das 12h30min, na Rua Ivanir Gomes Ferreira, Setor Buriti II, loteamento Beija Flor, nesta

cidade, os denunciados LUAN LIMA SILVA, EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA e CARLOS

EDUARDO MORAIS DOS SANTOS, agindo em união de esforços com um único propósito, ceifaram

a vida de MARLON MORAES DA SILVA mediante disparos de arma de fogo, sendo apreendido

diversos estojos de calibre .380 e .25”.

De acordo com o IPL, após tomarem conhecimento do crime, uma guarnição da polícia militar deu

início as diligências para desvendar e capturar os autores do delito. Os agentes estatais foram

informamos, por populares que estavam no local (e não quiseram ser identificados), que os

autores

que ceifaram a vida de MARLON MORAES, haviam sido LUAN LIMA SILVA, EDUARDO ALMEIDA

MAIA DA SILVA (diabólico) e CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS, os quais estariam a

bordo de uma van com destino a cidade de Santana do Araguaia/PA, empreendendo fuga.

Em diligência, a guarnição de Santana do Araguaia, composta por SD/PM Rodrigo Oliveira Nunes,

SD/PM Gonçalves e SD/PM Erasmo, deslocou para as margens da BR-158, nas imediações do

Posto Ipiranga onde conseguiram abordar um veículo, tipo van, que havia saída desta cidade de

Redenção/PA. Na oportunidade, foi encontrado LUAN LIMA SILVA, o qual acabou confessando a

prática do homicídio contra MARLON MORAES, os motivos do crime, quem seriam seus comparsas

e ainda, indicou onde estariam as armas de fogo utilizadas na prática delitiva.

Segundo consta, LUAN LIMA SILVA confessou aos policiais que se deslocou, juntamente com

EDUARDO (diabólico) e CARLOS EDUARDO, até a residência da vítima e chegando no local,

desligou o padrão de energia da casa e ficaram aguardando ela sair.

Logo em seguida, quando a vítima se deslocou para fora a fim de checar o motivo da falta de

energia, LUAN, EDUARDO (diabólico) e CARLOS EDUARDO começaram a realizar disparos com

armas de fogo em sua direção. A vítima conseguiu correr para dentro de um lote, nas proximidades

de sua casa, porém, foi perseguida e acabou sendo executada.

Após isso, os nacionais empreenderam fuga do local. Seguidamente, ainda próximo à casa de

MARLON, os acusados LUAN e CARLOS EDUARDO foram vistos pelo nacional Vitor Manoel

Moraes Viana, irmão da vítima, o qual já conhecia o acusado CARLOS EDUARDO (vulgo

‘Carlinhos’) de outras datas. Neste momento, Vitor ainda acenou e falou com Carlinhos, mas ele

aparentava estar muito apressado.

Cumpre ressaltar, que o acusado Carlinhos era conhecido da vítima Malon e possuía uma intriga

com ela, por razões de dívida financeira. Segundo consta, Carlinhos também comercializava

substância entorpecente e possivelmente, era Marlon quem fornecia. A vítima chegou a informar a

sua família que estava sendo ameaçada pelo acusado Carlinhos.

Pois bem. LUAN LIMA SILVA também informou, no momento de sua abordagem, que as armas de

fogo utilizadas na prática delitiva foram deixadas na residência de Marcos Antônio Pereira de

Oliveira, na cidade de Redenção.

Diante das informações, uma equipe da polícia militar foi acionada e diligenciaram para identificar e

localizar MARCOS ANTÔNIO, o qual, corroborando com a confissão extrajudicial de LUAN, disse

que o amigo (LUAN) compareceu em sua casa no dia 22/12/2021, por volta das 22h, juntamente

com CARLOS EDUARDO (Carlinhos), e pediu para que guardasse sua bolsa. Depois, LUAN

confessou que, junto com CARLOS EDUARDO (Carlinhos) e outro indivíduo, tinha matado “galego”

(apelido da vítima Marlon).

Consta que a bolsa deixada por LUAN, na residência de MARCOS ANTÔNIO, armazenava as

possíveis armas de fogo utilizadas na prática delitiva que culminou na morte de MARLON.

Convém narrar, nesta oportunidade, que o acusado LUAN LIMA SILVA ao ser interrogado pela

Autoridade Policial, negou o crime de homicídio contra a vítima MARLON, alegando não conhecer os

acusados Carlinhos e Eduardo (diabólico), confessando apenas que tinha ido para a cidade de

Santana do Araguaia para praticar o crime de roubo de celulares, a convite de um indivíduo

chamado Daniel.

A narrativa de LUAN LIMA é totalmente fantasiosa e contraditória em relação as demais provas

carreadas nos autos, e foi dita com um único propósito: tentar distorcer as investigações e

desvencilhar das imputações que lhe são irrogadas. Na verdade, não existe a figura de Daniel, mas

sim de Eduardo Almeida (diabólico) que tinha combinado com Luan a prática de crimes patrimoniais

na cidade de Santana do Araguaia/PA.

Tanto é assim, que ao ser indagado pela guarnição, o acusado LUAN indicou o local onde já

estavam seus comparsas EDUARDO e CARLINHOS. Quando a polícia diligenciou ao endereço (Rua

Carlos Ribeiro, Setor Rodoviário, Santana do Araguaia/PA) foi possível perceber que dois indivíduos

conseguiram evadir do local, tendo descartado uma pistola de calibre .380. Nesta ocasião, para

confirmar que EDUARDO e Carlinhos eram quem estavam naquele local, foi encontrada no quintal

da casa a nacional CAMILA LIMA DE SOUSA, que admitiu ser a companheira de EDUARDO

DIABÓLICO.

Excelência, com o devido respeito ao posicionamento externado por Vossa Excelência, é certo que

nesta fase processual bastam os indícios de autoria, termo este que é definido pelo CPP, no seu art.

239:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize,

por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

(...)

No caso dos autos, a vítima MARLON foi morta por LUAN LIMA SILVA, EDUARDO ALMEIDA MAIA

DA SILVA e CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS através de disparos de arma de fogo, em

razão de disputa pelo ponto de vendas de drogas. OS TRÊS ACUSADOS ATIRARAM CONTRA A

VÍTIMA. Chegamos a essa conclusão através dos elementos indiciários constantes os autos, como:

a confissão de LUAN aos policiais de maneira informal, que a propósito, foi corroborada pelo

depoimento da testemunha MARCOS ANTÔNIO, seu amigo; o fato do irmão da vítima (Vitor Manoel

Moraes Viana) ter visto Carlinhos e Luan próximo ao horário e local onde a vítima foi executada; a

apreensão de armas e munições deixadas por Luan na casa de Marcos Antônio, que coincidem com

as munições deflagradas, encontradas próximo ao corpo da vítima; a menção da vítima, ainda em

vida, que estava sendo ameaçada pelo acusado Carlinhos; as mensagens de áudios que a vítima

recebeu e encaminhou para um amigo, onde consta uma voz masculina proferindo ameaças de

morte a Marlon e se identificando como sendo “Dudu”.

Não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de homicídio qualificado pelos motivos torpe

(uma vez que crime ocorreu em razão da disputa pelo domínio da comercialização de substância

entorpecente) e pelo emprego de traição, emboscada, que tornou impossível a defesa de Marlon

(uma vez que foi desligado o padrão de energia da casa com o propósito de levar a vítima até a área

externa e consequentemente, tirar-lhes a vida). Existem indícios suficientes de autoria, quanto aos

acusados.

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal de
Redenção
proferiu sentença pronunciando os réus
LUAN LIMA SILVA, EDUARDO ALMEIDA MAIA

DA SILVA e CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS

pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, previsto no art. 121,
§2º, I e IV,
do CP
.

A sentença de pronúncia transitou em julgado para o réu
LUAN LIMA SILVA
,
prosseguindo a tramitação do feito nos autos originais, sob a epígrafe nº 0805363-95.2021.8.14.0045, sendo o processo desmembrado para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO ALMEIDA MAIA

DA SILVA e CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
, o qual tramita nos presentes autos de nº
0803137-49.2023.8.14.0045
.

EM suas razões recursais, os recorrentes
EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA e CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
apresentaram pleito comum, aduzindo, inicialmente, inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo de exame cadavérico constante nos autos, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, com oitiva de familiares da vítima e policiais responsáveis pela investigação, cujos depoimentos colhidos em juízo confirmam que os fatos ocorreram conforme relatados na denúncia, fornecendo indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, senão vejamos:

A testemunha ISABELA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA narrou que
“ era companheira da vítima; estava na casa quando ocorreu o fato; estavam deitados na cama quando o ventilador parou; a vítima então se levantou pensando que era alguma coisa “no padrão da energia” e saiu, momento em que a declarante ouviu os disparos de arma de fogo; depois saiu também; tinham várias pessoas em frente da residência; tais pessoas apontaram onde a vítima estava, num terreno próximo; isso foi por volta do meio dia; as pessoas que estavam no local eram os vizinhos; foram muitos disparos; a vítima era traficante; ele recebeu uns áudios de uma pessoa conhecida por DUDU; esse DUDU era loiro, baixo e gordinho; viu uma pessoa correndo no dia do ocorrido; confirma o depoimento prestado na delegacia.”

A testemunha MARIA DE JESUS MORAES DOS SANTOS, mãe da vítima, salientou que “
a vítima morava com a esposa dele; ele era traficante; esteve com MARLON no dia 21.12; ele estava na vida errada, mas era muito bom com a declarante; pedia muito para ele deixar essa vida de crime; a esposa dele contou para declarante sobre o assassinato dele; foi a ISABELA, esposa do declarante, que ligou contando; ela contou que tinha acabado a energia e MARLON saiu para fora quando ela ouviu muitos tiros; quando ela saiu para fora da casa só viu dois caras correndo atirando para cima e dizendo “toma porra”; essas pessoas estavam a pé; o CARLINHOS andava junto com o MARLON, eles eram muito amigos; os amigos do MARLON contaram para a declarante que ele estava sendo muito ameaçada; tinha um DUDU ameaçando ele, mas não sabe quem é; Vitor também é filho da declarante; ele chegou a ver quem eram os rapazes, dizendo na delegacia que eram LUAN e CARLINHOS; disse que os dois passaram por Vitor correndo bastante e tinha um carro atrás; CARLINHOS e MARLON estavam brigados na época dos fatos; dos acusados a declarante só conhecia o CARLINHOS; estava na casa quando seu filho VITOR chegou contando que tinha visto LUAN e CARLINHOS passando correndo de moto; neste momento a declarante já tinha sido avisada da morte e estava em choque; isso era mais ou menos na hora do almoço”.

O menor VITOR MANOEL MORAES VIANA, irmão da vítima, contou em depoimento especial
“que no dia estava trabalhando e quando chegou do serviço viu sua mãe chorando, quando lhe contou que tinham matado seu irmão; foram ao local do crime e viram ele morto; sabia que seu irmão vendia droga; ele era muito carinhoso com o declarante, amava ele; MARLON morava no Buriti com sua esposa; não sabe o motivo dele ter sido morto; no dia dos fatos quando estava voltando para a casa do trabalho não se lembra de ter visto algum conhecido; não sabia se ele estava sendo ameaçado; na delegacia mostraram umas fotografias; o declarante reconheceu o CARLINHOS (CARLOS EDUARDO); ele era amigo do seu irmão MARLON; a última vez que tinha visto o CARLINHOS foi alguns meses antes do ocorrido; ouviu na delegacia que os autores eram LUAN e vulgo DIABÓLICO, além do CARLINHOS; nunca tinha visto esses outros dois antes; nunca os viu pessoalmente; no dia dos fatos não viu CARLINHOS; no dia que foi apresentada a fotografia na delegacia, o declarante reconheceu CARLINHOS como amigo do seu irmão”.

O policial BASÍLIO AMARAL BUNA disse em juízo “
que essa ocorrência do Buriti, se recorda, tem relação com um rapaz que veio de Goiânia; no dia dos fatos se recorda que chegaram no local e os familiares falaram que tinha sido o CARLOS EDUARDO e outro rapaz que não se recorda; quando chegou o corpo da vítima estava caído no local; inclusive pediu permissão para entrar na casa da vítima e encontraram drogas; o corpo estava caído no mato em frente a casa da vítima; no local notaram vários cartuchos deflagrados; foi relatado que no dia desligaram o padrão, quando a vítima saiu para ver e foi alvejado; populares e familiares afirmaram que a vítima era traficante; a esposa de um dos acusados é parente da vítima; eles não foram presos no mesmo dia dos fatos; um deles foi preso em Santana quando estava numa van; não estava no local quando foram presos; os réus eram conhecidos da polícia; pelo que falaram a vítima tinha vindo de Goiânia para não ser morto lá; no local não se recorda de mencionarem o nome do LUAN; do CARLOS se recorda porque tinha essa relação de parentesco; quem estava no local repassou a informação de que o CARLOS EDUARDO teria participado e uma outra pessoa, o qual não se recorda; se recorda também que o irmão da vítima falou que tinha visto o CARLOS EDUARDO e mais um passando, os quais tinham o costume de conversar ou ao menos acenar para ele; eles passaram sem cumprimentar o irmão da vítima, o que levantou suspeita; o ocorrido se deu durante o dia”.

A testemunha MARIO JOSÉ ADRIANO RODRIGUES DE BRITO, SD PM, declarou
“que estava de serviço, foram acionados e informados que um dos acusados estava se deslocando para SANTANA DO ARAGUAIA em uma VAN; que LUAN foi preso, foi ele quem disse onde estavam guardadas as armas; que ao se deslocarem localizaram armas, drogas; que a pessoa que estava na casa disse que chegaram e pediram para guardar esse material, ele guardou, então viajaram para SANTANA; que estava com MORAES, PENA e BASILIO; que LUAN foi preso em SANTANA DO ARAGUAIA; que LUAN foi guiando a guarnição onde estava o material; foi guiando por videochamada até chegarem na residência; que o proprietário da casa falou que LUAN e CARLINHOS CV foram quem deixaram esse material na casa dele; não citando nome de outra pessoa; que havia drogas e armas; que LUAN forneceu informações onde estaria o armamento; que não informou para a pessoa da casa ou para o depoente para qual finalidade foi utilizado o armamento; que LUAN foi preso no dia seguinte; que a pessoa que estava na casa foi apresentada junto com material.”

A testemunha ERASMO FERREIRA LIMA FILHO, SD/PM, declarou “
que a guarnição de Redenção informou que um dos acusados estava se deslocando para SANTANA DO ARAGUAIA; que localizaram LUAN, o qual passou características do local em que outro rapaz guardava armamento; que então informou o local, se deslocaram e localizaram o armamento; que LUAN falou do dia do ocorrido, que era uma ocorrência de um parente de apelido DIABOLICO que a motivação era a mando de DIABÓLICO; que o segundo seria por nome de CARLINHOS; que LUAN citou o nome da terceira pessoa, morador de REDENÇÃO e as armas que LUAN citou que foram usadas na prática; que entraram em contado e informaram para guarnição de REDENÇÃO; que logrou êxito em localizar o armamento; que não se recorda sobre a dinâmica dos fatos, que não se recorda de LUAN ter falado se a pessoa que guardava o armamento participou do ocorrido, mas somente que guardava o armamento; que LUAN relatou que CARLINHOS também estava na van, mas não foi localizado; que LUAN disse que estava indo para SANTANA para ver situação de furto de joalheria; que iria furtar alguma pessoa que mexe com joias em SANTANA DO ARAGUAIA; que perguntado se LUAN declarou sobre a confissão sobre participação do crime, disse que falou sobre o armamento, o local em que o armamento estaria, desligamento de relógio de energia, que então deduziria que ele teria participado; que LUAN não disse ao depoente que tenha participado; que LUAN falou que DIABÓLICO seria o mandante e que dentro da van também estaria CARLINHOS; que LUAN disse que o armamento foi usado no crime, que não acompanhou depoimento de LUAN na delegacia; que não se recorda o local em que LUAN prestou essas informações se foi na van ou no posto, que as perguntas eram aleatórias, estavam os três policiais não se recordando a qual policial foi dirigida as perguntas ou quem fez as respostas; que não se recorda se LUAN disse se EDUARDO estava no momento dos fatos; que não houve uso da força com LUAN; que não foi localizada arma com LUAN; que eram muitos passageiros na VAN; que a guarnição de Redenção informou sobre o envolvimento de um rapaz que possivelmente estaria se deslocando para SANTANA passando características, então abordaram e van, que somente teve contato com LUAN; que LUAN não especificou a participação de cada um nos fatos.

A testemunha RODRIGO DE OLIVEIRA NUNES, SD/PM, disse
“que estavam atrás de celulares roubados; que ele falou que DIABOLICO parece que estava devendo droga para o cara, foram até a casa, desligaram o padrão de energia elétrica e foi alvejado; que ele estava com celular e foi pedido para desbloquear o celular; que foi confirmado que um dos contatos foi de uma vítima que foi roubada e feita refém que tinha mais um na van que estava armado com pistola .380; que a informação dava conta de que um deles estava se deslocando de van; que um deles que estava se deslocando para SANTANA disse que participou e que tinha sido a mando de outro de apelido DIABOLICO; que a vítima estava devendo droga e por isso foi morto; que CARLINHOS CV que informou o local em que estariam as armas em Redenção; que em SANTANA fizeram apreensão de arma e droga; que o acusado que foi preso em SANTANA não reagiu, estava tranquilo, frio; que já tinha pego DIABÓLICO em outro crime; que foram constatando que LUAN era um dos partícipes de assalto de um empresário de SANTANA; então LUAN confessou o envolvimento dos fatos, no posto de combustível Varjão na cidade de SANTANA DO ARAGUAIA; que não sabe quanto tempo depois foi apresentado na Delegacia; que assim que pessoal de Redenção passou informações se deslocaram para tentar abordar a van; que encontrou outra arma no endereço de DIABOLICO; que não sabe se a arma usada no crime foi aquela encontrada em Redenção ou Santana; que ele fez essa confissão para os policiais; a confissão informal do LUAN ocorreu quando estava próximo a van.”

A testemunha ANTÔNIO MARCOS DA SILVA GONÇALVES, SD/PM, salientou “
que foram acionados com informação de que um suspeito estava se deslocando de van para SANTANA DO ARAGUAIA; que não se recorda o nome dele; que estava fazendo a segurança, que seus colegas de guarnição falaram o que ele teria feito e onde estariam as armas em Redenção; que não sabe se as armas teriam sido usadas no crime, não se lembra da dinâmica dos fatos relatada pelo acusado preso em SANTANA; que não foi apreendida arma na posse dele, que não se recorda de outra diligência; que a prisão ocorreu na parte da manhã, não se recordando o horário, que não lembra a dinâmica que ele falou no momento da abordagem, que o depoente estava fazendo a segurança e não presenciou ele confessando, que não lembra o que falou na delegacia, que estava fazendo a segurança, estava no momento, mas faz muito tempo e não se recorda dos detalhes.”

A testemunha ERICON FERNANDES DE MORAIS, SGT/PM, relatou “
que obteve informação de informação anônima de que um dos suspeitos estava em uma motocicleta com uma mochila nas costas; que foram trocadas informações com SANTANA DO ARAGUAIA; que chegaram conclusão de que ele poderia estar se deslocando pra lá; que a guarnição de SANTANA DO ARAGUAIA informou que efetuaram prisão de LUAN; que outro conseguiu fugir, que a guarnição que localizou LUAN ligou para o depoente e por videochamada LUAN foi informando onde estariam guardadas as armas do homicídio; que se deslocaram e lá informaram que haviam drogas, balança e armas usadas no crime; que se recorda, salvo engano, que uma das armas estava no guarda-roupas; que a informação de que as armas teriam sido usadas no crime foi de LUAN e o proprietário da casa; que o proprietário da casa informou que CARLINHOS, LUAN e outro estavam reunidos na casa, inclusive no dia anterior; que informaram que foi LUAN e CARLINHOS a mando de EDUARDO, conhecido por DIABOLICO, DUDU e MAGRÃO; que segundo LUAN teria sido acerto de drogas; que EDUARDO teria dívida com ele; que segundo LUAN estaria havendo cobrança de droga, que não sabe afirmar se seria EDUARDO ou outro; que CARLINHOS é conhecido por CARLINHOS CV, que ele tem envolvimento em latrocínio tentado contra um policial militar.”

A testemunha BRUNO DE MELO PENA, SD/PM, declarou “
que receberam informação de informante que viram eles no ponto da van que se dirigia para SANTANA DO ARAGUAIA; que conseguiram prender LUAN em SANTANA; que LUAN falou para guarnição policial que participou e que teria deixado as armas usadas no crime em Redenção, no determinado endereço; que fizeram videochamada e foram conduzidos até o endereço; que localizaram; que o morador da casa falou que guardou a bolsa a pedido do pessoal; que tinham duas armas, pistola 380, pistola 765, calibre 22, droga e celulares roubados de SANTANA DO ARAGUAIA; que pegaram o material e o suspeito que guardava esse material em casa e apresentaram na Delegacia; que não vai confirmar que foi LUAN, que foi um dos presos em SANTANA que informou onde estariam as armas; que soube da informação de que LUAN e CARLINHOS estariam envolvidos; que não sabe dizer sobre a dinâmica ou motivo do crime; que durante a conversa com o proprietário da casa ele disse que foi LUAN e CARLINHOS; que pediram para deixar o material na casa dele, que fizeram uso de bebidas alcoólica; que conhece de nome CARLINHOS e DIABÓLICO; que perguntou ao proprietário da casa e esse respondeu que foi LUAN e CARLINHOS que participaram do crime.

O informante FABIO JUNIOR MODESTO SANTOS, padrasto da vítima, declarou “
que MARLON morava com sua esposa em Redenção; que antes MARLON morava em Goiânia, que tinha acabado de chegar em casa quando soube que MARLON tinha sido assassinado; que segundo informações disseram que viram sair dois rapazes; que chegaram, desligaram o padrão de energia elétrica, ele saiu para olhar então fizeram disparos de arma de fogo nele; que não tinha informação se MARLON estava sendo ameaçado; que VITOR falou que tinha visto duas pessoas saindo de moto; que perguntou se ele tinha certeza, ele respondeu que não tinha certeza; que VITOR não falou para o depoente ou ouviu ele dizendo se alguém o cumprimentou saindo de moto no local; que ouviu dizer que teve uma operação da polícia em SANTANA DO ARAGUAIA que, com a investigação, conseguiram chegar nessa informação com a prisão de um dos rapazes que não sabe dizer quem era; que conhecia GORDINHO, que GORDINHO encaminhou áudios de ameaças a MARLON realizadas por DUDU; que a polícia teve acesso aos áudios; que os áudios foram encaminhados para o celular do depoente, mas que perdeu porque queimou a tela; que um deles é CARLINHOS, o qual era colega do MARLON, que frequentava a casa do depoente; que alguém informou após ter ocorrido assassinato do MARLON que ele e CARLINHOS estavam brigados; que não conhece LUAN, depois das investigações policiais ficou sabendo de LUAN; que não sabe informação sobre DUDU, que nunca ouviu falar de DUDU; que o carro do depoente estava com MARLON e o seu carro chegou a ser apreendido; que o celular de MARLON era iPhone tinha senha e ninguém conseguiu acesso; que o celular do depoente que queimou a tela, foi nele que foram passados os áudios do GORDINHO, os quais foram passados ao declarante pelo MARLON; entregou os áudios para a polícia.

A testemunha MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA disse em juízo que “
estava em sua casa quando o LUAN chegou na companhia de outro rapaz; nem percebeu que o LUAN estava com uma bolsa; saíram para beber e retornou sozinho para a casa; não sabia que o LUAN tinha deixado essa bolsa; só acordou no outro dia com os policiais em sua residência; na bolsa existiam duas armas e quantidade de droga; não guardou nada, a bolsa foi esquecida; não encontrou a bolsa, pois foram os policiais que chegaram atrás dela; não reconhece o réu detido na CRPP3 (EDUARDO).”

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia dos réus
.

Outrossim, o réu
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
pleiteou ainda o
decote das qualificadoras
de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que
não merece provimento
, constatando-se que o juízo sentenciante justificou que estas não se mostram manifestamente improcedentes, pois possuem substrato fático nos autos, argumentando acerca do motivo torpe
“na medida em que o delito brutal supostamente foi cometido por dívida/controle do ponto de tráfico de drogas”
e acera da qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima que “
réus se dirigiram até a casa do ofendido e desligaram a energia elétrica, criando a oportunidade de alvejá-lo quando saísse para verificar, momento em que o atingiram com inúmeros tiros de arma de fogo, não dando a ele nenhuma chance de defesa
”.

Portanto
, não sendo manifestamente incabíveis
, devem as referidas qualificadoras ser submetidas à apreciação do Júri Popular, inviabilizando o pedido de exclusão destas neste momento processual.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913444 RS 2020/0342402-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por fim, pleiteou ainda o recorrente
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
pela revogação de sua prisão preventiva, o que não merece ser conhecido ante a patente inadequação da via eleita, na medida que tal matéria deveria ser aduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não encontrando-se o referido pleito no rol taxativo de cabimento do Recurso em sentido Estrito disposto no art. 581 do CPP.

Por todo o exposto,
conheço e neg
o

provimento
a
o recurso de
EDUARDO ALMEIDA MAIA DA SILVA
e conhe
ço

parcialmente e, nesta extensão, neg
o
provimento ao recurso de
CARLOS EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 08/01/2024